Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752713-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA CAVALCANTE CORREA DE MELO DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada e do requerimento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator